Tribunal: TJES
Processo: 5001107-41.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001107-41.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELADO: CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO GOMES e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NEGATIVA VELADA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EMBRIAGUEZ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO GOMES e outras beneficiárias, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro de Vida com Indenização por Danos Morais, em razão do falecimento de Márcio Godinho Gomes, segurado titular de apólice contratada pela empregadora. A seguradora condicionou o pagamento da indenização à apresentação de laudo de alcoolemia, cuja produção tornou-se inviável. A sentença reconheceu a existência do direito à cobertura securitária e à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a suspensão do procedimento administrativo pela seguradora configura negativa de cobertura e caracteriza interesse processual; (ii) estabelecer se a ausência de laudo de alcoolemia afasta a obrigação da seguradora de pagar a indenização por morte acidental; (iii) determinar se a conduta da seguradora justifica a condenação ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do procedimento administrativo pela seguradora, sob justificativa de ausência de documentos, configura resistência à pretensão das autoras, sobretudo considerando a exigência de
laudo
de alcoolemia de pessoa já
sepultada
, caracterizando interesse processual, independentemente de negativa expressa.

O contrato de seguro de vida configura relação de consumo, razão pela qual incide a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à seguradora comprovar fato impeditivo do direito à indenização.

Não há prova técnica, pericial ou testemunhal de que o segurado estivesse alcoolizado no momento do acidente, tampouco de que eventual embriaguez tenha contribuído para o sinistro.

A jurisprudência do STJ e a Súmula 620 da Corte estabelecem que a mera embriaguez não exime a seguradora do pagamento da indenização em contrato de seguro de vida, sendo necessária a demonstração de nexo causal com o sinistro, o que não ocorreu no caso.

A exigência de laudo de alcoolemia de produção inviável, somada à demora injustificada superior a sete meses para finalização do procedimento administrativo, configura falha na prestação do serviço e legitima a indenização por danos morais.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 15.000,00) é proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do procedimento administrativo securitário por ausência de documentos configura resistência à pretensão do beneficiário e caracteriza interesse processual para propositura da ação.

Compete à seguradora, em contrato de seguro de vida, comprovar a embriaguez do segurado e sua relação causal com o sinistro, não sendo lícita a exigência de documento de produção inviável.

A demora injustificada no pagamento da indenização, fundada em exigência indevida, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 768; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 620.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL:
5001107-41.2024.8.08.0038

APTE:
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

APD
AS:
CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO GOMES E OUTRAS

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO GOMES e outros, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida com Indenização por Danos Morais.

Em seu recurso, a seguradora/apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse processual das autoras, sob o argumento de que não teria havido negativa expressa da cobertura securitária, mas apenas suspensão do processo administrativo em razão da suposta ausência de documentos essenciais, especialmente o laudo de alcoolemia.

Adiante, defende que não poderia efetivar o pagamento sem análise completa da documentação, e que, diante da pendência do referido laudo, não seria possível afastar a aplicação da cláusula excludente de cobertura por embriaguez. Por fim, requer, subsidiariamente, a exclusão da condenação por danos morais ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Pois bem.

Consoante é cediço, a definição e a delimitação da relação jurídica de natureza securitária encontra-se delineada no art. 757 do Código Civil, segundo o qual “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”.

No caso dos autos, é incontroverso que o falecido Márcio Godinho Gomes era funcionário da empresa Ecodril Desmonte de Rochas LTDA e titular de seguro de vida em grupo contratado pela empregadora, cuja apólice previa cobertura para morte acidental, dentre outras hipóteses. Constatado o óbito do segurado em 13/04/2023 em acidente automobilístico, as beneficiárias promoveram a devida comunicação do sinistro à seguradora e apresentaram os documentos que possuíam.

Todavia, a seguradora condicionou a finalização do procedimento administrativo e o pagamento da indenização securitária à apresentação de documentos adicionais, notadamente o laudo de alcoolemia do segurado.

Não tendo sido apresentado esse documento — cuja produção, registre-se, tornara-se inviável diante do sepultamento do
de cujus
—, a requerida manteve suspensa a análise e não efetuou qualquer pagamento, circunstância que motivou o ajuizamento da presente ação.

Nesse contexto, impõe-se afastar, de plano, a alegada ausência de interesse processual. A recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária, ainda que travestida de “suspensão” do procedimento, configura resistência à pretensão deduzida, sendo desnecessário, como bem observou o parecer do Ministério Público, o esgotamento da via administrativa para acesso ao Judiciário.

A jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ é no sentido de que, uma vez instaurada a relação de consumo, como é o caso dos contratos de seguro de vida, o ônus da prova se inverte em favor do consumidor/beneficiário, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, incumbe à seguradora comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao recebimento da indenização securitária (CPC, art. 373, II), de modo que não se admite inverter tal ônus, exigindo-se dos autores a apresentação de laudo que ateste a inexistência de embriaguez, sobretudo quando essa produção se mostra inviável diante da morte do segurado e da ausência de qualquer indicação fática concreta de que estivesse sob efeito de substância alcoólica no momento do acidente.

A esse respeito, o laudo técnico constante dos autos (ID 13778636) foi categórico ao afirmar que não foi possível determinar a causa específica do acidente, tampouco foi produzida qualquer prova técnica, pericial ou testemunhal que sugerisse que o falecido conduzia veículo sob influência de álcool.

Cumpre ainda salientar que o entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a mera embriaguez não constitui, por si só, causa excludente de responsabilidade da seguradora, sendo necessária a prova de que o agravamento do risco influiu decisivamente na ocorrência do sinistro. Tal orientação encontra-se positivada na Súmula 620 do STJ, cujo enunciado dispõe: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”.

Ocorre que, no presente feito, não se provou a embriaguez, tampouco a existência de nexo causal entre eventual ingestão de álcool e a ocorrência do acidente, como expressamente reconheceu a sentença. Por conseguinte, revela-se incabível a invocação da cláusula excludente de cobertura contratual fundada no art. 768 do Código Civil.

Ademais, conforme bem apontado pelo Parquet em segundo grau, em se tratando de seguro de vida, a simples presença de álcool no organismo do segurado (o que sequer foi demonstrado) não se presta à exclusão automática da cobertura, tampouco afasta o dever de indenizar, sob pena de esvaziamento da função social do contrato e da proteção conferida ao segurado e seus beneficiários.

No que se refere à condenação por danos morais, tenho-a como legítima e proporcional. A conduta da seguradora, ao condicionar o pagamento da indenização a documento de produção inviável e ao postergar a solução administrativa por mais de sete meses, configura falha na prestação do serviço e frustração legítima da expectativa contratual, sendo o valor arbitrado (R$ 15.000,00, a ser rateado entre os beneficiários) compatível com os parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal e do STJ, inclusive diante da modicidade do quantum e da natureza da violação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do recorrido em 1% sobre o valor da condenação.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.